Tribunal: TJDFT
Processo: 0720980-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por COSME DE ALMEIDA FARIAS em face de decisão interlocutória (transcrita no ID 26528947 – pág.3/4), proferida nos autos de ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada em face de ALFA PROMOTORA SOLUÇÕES FINANCEIRAS E ASSISTÊNCIA PESSOAL, que indeferiu pleito de tutela de urgência. Alega o agravante, em síntese, que a agravada se obrigou, contratualmente, a pagar a parcela referente ao empréstimo que contraiu junto ao Banco do Brasil, em parcelas mensais no valor de R$ 1.900,64 (hum mil, novecentos reais e sessenta e quatro centavos), mas não cumpriu sua obrigação. Esclarece que tal valor era debitado em conta do agravante para o pagamento de empréstimo, mas em seguida era restituído pela agravada. Entretanto, após o pagamento de 6 (seis) parcelas, a agravada deixou de adimplir com os pagamentos. Sustenta que sua fundamentação é idônea, haja vista constar dos autos os contratos firmados entre as partes, bem como os contracheques do agravante demonstrando os descontos. Adverte que o inadimplemento da agravada é evidente. Requer, liminarmente, seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, para que a agravada reembolse o agravante pelos valores que deixou de pagar, bem como seja compelida a retornar os pagamentos de forma adequada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso. Preparo (ID 26878364). É o relatório DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Neste exame preambular, não vislumbro a probabilidade do direito necessária à concessão da tutela de urgência postulada. A decisão recorrida é a seguinte: “Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra, em que a parte autora pretende seja determinado à parte ré para que proceda ao reembolso dos valores que deixou de pagar, bem como para que retome os pagamentos na forma a que se comprometeu contratualmente. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu como modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, senão vejamos. O contrato firmado pelas partes (ID 90800720) dispõe na cláusula 1.3 que: “A cessionária, por outro lado, após a efetiva identificação a quantia descrita na cláusula 1.1, se obriga a pagar 29 (vinte e nove) parcelas no valor de R$ 2.176,93 (Dois mil, cento e setenta reais e noventa e três centavos), na conta do Cedente (Banco do Brasil, ag. : 3264 c/s-c 567922), até o primeiro dia útil do mês, sendo o primeiro pagamento em 01/10/2019, e o último em 01/03/2022, e após o término deste, a quitação das parcelas subsequentes do novo Contrato realizado pelo Banco Itaú no plano de 48 (quarenta e oito) meses.” Na prática, segundo apontado pelo próprio autor, foi tomado um empréstimo junto ao Banco Itaú, no valor de R$ 44.811,32, que foi repassado à ré, porém não houve a quitação das parcelas junto ao Banco do Brasil. Contudo, a prevalecer as condições iniciais de contratação, o autor pagaria ao Banco do Brasil 25 parcelas de R$ 2.176,93, o que resultaria em R$ 54.423,25. As parcelas junto ao Banco do Brasil foram reduzidas para R$ 1900,00. Nesse quadro, as vinte e cinco parcelas resultaram em R$ 47.500,00. Houve, portanto, uma redução de R$ 6.924,00. Por outro lado, o autor afirma ter tomado o empréstimo junto ao Banco Itaú mediante o pagamento de 48 parcelas de R$ 1.520,00. Todavia, ficou responsável pelo pagamento de 29 parcelas de R$ 1.302,20, o que resulta em R$ 37.763,80. Está evidenciado que houve uma redução das parcelas tanto no que se refere ao valor quanto ao número de parcelas. Nesse quadro, em sede de cognição sumária, não se pode afirmar que tenha havido inadimplemento da parte ré, o que afasta a plausibilidade do direito invocado. Desse modo, a situação demanda esclarecimentos que devem ser objeto da fase de instrução. Por outro lado, o contrato com a parte ré foi firmado em fevereiro de 2020, caso em que não se configura a urgência alegada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.” Nessa análise inicial, como bem ressaltado na decisão, restou evidenciado que houve uma redução das parcelas, mas não restou comprovado o inadimplemento da agravada. Ausente, à primeira vista, a necessária demonstração do requisito da probabilidade do direito vindicado para o deferimento da medida liminar, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito do presente recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.